Tribunal: TJMT
Processo: 1009008-86.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1009008-86.2023.8.11.0004.
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
Recorrente: PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
Recorrido: WERICA MAIA BATISTA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15 a 18/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PAGAMENTO NO DÉBITO NÃO CREDITADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REPASSE DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência na qual condenou a parte reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), e a restituição no valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais).
2. Recurso que limita ao pleito de improcedência da demanda ou minoração do quantum fixado.
3. Ausência de comprovação de fato ensejador da ausência de falha na prestação de serviços.
4. Falha do serviço configurada. Dever de indenizar.
5. Danos morais evidenciados.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009008-86.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WERICA MAIA BATISTA - CPF: 082.019.221-07 (RECORRIDO), HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - CPF: 535.063.751-72 (ADVOGADO), OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO), PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. - CNPJ: 02.682.287/0001-02 (RECORRENTE), MARIA CAROLINA TEIXEIRA DE PAULA ARAUJO - CPF: 080.157.364-55 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024